Tribunal: TJMT
Processo: 1018584-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018584-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), ACHILLES ROBERTO BASSO - CNPJ: 07.446.352/0001-14 (AGRAVANTE), JAIR LUIZ KUMMER - CPF: 412.365.050-34 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO RANIERO - CPF: 287.746.748-11 (ADVOGADO), NATALIA VILELA DE ASSIS - CPF: 456.596.788-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS ORIGINAIS:
1001232-86.2020.8.11.0021

AGRAVANTE(S):

ACHILLES ROBERTO BASSO
(SEMEAR AGRÍCOLA)

AGRAVADO(S):

JAIR LUIZ KUMMER

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRETENSÃO DE LOCALIZAR
BENS DO
DEVEDOR
.
PESQUISA
MEDIANTE QUEBRA DO SIGILO FISCAL
PELO SISTEMA INFOJUD
.
POSSIBILIDADE
.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS
.

PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor via
quebra de sigilo fiscal por meio do
Sistema
InfoJud
, por entender que a medida é excepcional e exige o esgotamento prévio de todos os meios de localização d
os
bens
do executado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a possibilidade de utilização do
Sistema
InfoJud
sem a necessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais para localizar bens penhoráveis do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a utilização do
Sistema
InfoJud
não exige o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor, visando à efetividade da execução.

4.
O princípio da cooperação
e
o princípio de que a execução deve se realizar no interesse do credor, amparam a utilização de sistemas informatizados, como o
Infojud
, para acelerar o processo e garantir a satisfação do direito do credor.
Inteligência d
os artigos 6o
,
319, § 1o,
e
797 do Código de Processo Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Para a utilização do
Sistema
Infojud
,
visando a efetividade da execução,
não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor."

_________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: CPC, art. 6o, 319, § 1o
e
797.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1988903 PR 2022/0060778-1,
j.

10
.
05
.
2022
; TJ-MT AI
1002320-86.2024.8.11.0000,
Rel. Des(a).

Serly
Marcondes Alves
,
j.
06
.
03
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO RECURSAL
,

interposto

por
ACHILLES ROBERTO BASSO
, contra decisão proferida (ID. 157583287 – autos de origem - PJE no 1001232-86.2020.8.11.0021) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa–MT que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial movida
em desfavor de
JAIR LUIZ KUMMER
,

indeferiu o pedido de pesquisa de bens via
S
istema
InfoJud
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

1.
Pretende o exequente no ID 149109561 a quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD. No entanto, tenho que tal medida é excepcional, sendo que, in
casu
, não vislumbro nos autos nenhuma comprovação de ter a parte exequente esgotado todos os meios disponíveis de localização de bens da parte devedora
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIA PENDENTE. I - A consulta ao sistema
Infojud
é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis. II - Na demanda, constata-se que o credor não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, o que impede o deferimento da pesquisa. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF 07096425220218070000 DF 0709642- 52.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/06/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
06/07/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Não apenas isso, a intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos públicos ou empresas privadas, solicitando informações, deve ser medida excepcional, somente realizada após
efetiva
comprovação do exaurimento das diligências possíveis, o que não se deu no presente caso.

3.
Ademais, a parte exequente está transferindo ao poder judiciários a busca na localização de bens, uma vez que apenas solicita providência de localização de bens pelo juízo, sem revelar qualquer esforço na localização de bens
.

4. Sobreleva ressaltar que as ferramentas disponíveis ao poder judiciário são um suporte e não a transferência por completo na localização de bens,
como pretende a parte exequente.

5.
Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de busca pelo sistema INFOJUD em nome da parte devedora
.

6. Assim,
INTIME-SE
o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento dos autos, na forma do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O agravante apresenta minuta recursal (ID
225087173) na qual apresenta as seguintes teses:

Princípio da cooperação
e demanda que corre em interesse do credor

A tutela de urgência recursal foi indeferida,
por ausência de perigo da demora,
nos termos da
decisão de ID
225809678 proferida por este Relator.

O agravado, por sua vez, apesar de intimado,
deixou transcorrer o prazo sem ofertar a contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID 233294191.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
decisão-31838972), e preparo
efetuado, nos termos da certidão de ID 225202187.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS ORIGINAIS:
1001232-86.2020.8.11.0021

AGRAVANTE(S):

ACHILLES ROBERTO BASSO (SEMEAR AGRÍCOLA)

AGRAVADO(S):

JAIR LUIZ KUMMER

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa–MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor do ora agravado, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via
S
istema
InfoJud
.

Em síntese, o Juízo
a quo

asseverou que
não se justifica a
medida excepcional
, pois
a parte exequente, ora agravante, não teria es
gotado os meios disponíveis de localização dos bens da parte devedora
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1. Princípio da cooperação e demanda que corre em interesse do credor

O agravante sustenta
que
, em razão das buscas realizadas por bens do devedor, ora agravado, através dos
S
istemas
S
isbaJud
e
RenaJud
terem sido infrutíferas, a utilização do
Sistema
InfoJud
deveria ter sido concedida.

Assim, o recorrente aduz
que o indeferimento do pedido
,
pelo juiz de primeiro grau
,
se baseou na premissa errada de que a medida seria excepcional e condicionada ao esgotamento prévio de todos os meios disponíveis de localização de bens do devedor.

Outrossim, o agravante invoca o princípio da cooperação previsto nos artigos 6o e 319, §1o, do Código de Processo Civil, argumentando que a utilização de
sistemas informatizados como o
InfoJud
visa a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional, facilitando a localização de bens penhoráveis.

Assevera que o uso dos sistemas informatizados permite a maior celeridade do processo, isto é, trata
-
se de prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.

Pois bem
.
Com razão o
a
gravante.

O

princípio da cooperação
, previsto nos
artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil
,
bem como
o
princípio d
e que a execução deve se realizar no interesse do credor (art. 797 do Código de Processo Civil)
,
ampara
m
a utilização de sistemas informatizados
,
como o
Infojud
,
para acelerar o processo e garantir a satisfação do direito do credor.

Ademais, é
farta a jurisprudência no sentido de que
,
para a utilização do
S
istema
Info
J
ud
, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça
posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacen
J
ud
deve ser aplicado ao
Rena
J
ud
e ao
Info
J
ud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

A propósito:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
.

Precedentes:
AgInt
no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016. II - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2022)
[
Grifo nosso
]

Sobre o tema, no mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência caseira:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO E CRÉDITO PARCELADO – FEITO SENTENCIADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA FRUSTRADA – PENHORA DE VALORES – SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – MEDIDA NECESSÁRIA PARA RECEBER A DÍVIDA EXEQUENDA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Constatada a dificuldade do credor em satisfazer a dívida, deve ser deferida a pesquisa de informações sobre a existência de bens dos devedores pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, como o SISBAJUD. Ademais,
o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). Desta forma, objetiva-se dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(N.U 1002320-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)
[Grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – RECURSO PROVIDO I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema
Infojud
, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor
. II - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.

(N.U 1029838-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/202)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada para que seja deferida a
quebra do sigilo fiscal pela
pesquisa
por meio do
Sistema
InfoJud
, das declarações de imposto de
renda do agravado dos últimos 05 (cinco) anos, conforme requerido na origem (ID
149109561, autos n.o 1001232-86.2020.8.11.0021
).

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar o agravado
à majoração
das verbas sucumbenciais
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024